Tribunal: STF
Processo: RE 200164
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO: CRITÉRIO
DE ATUALIZAÇÃO: ADCT, art. 58. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A CF/88.
I. - Inaplicabilidade do critério de atualização do art.
58, ADCT, aos benefícios concedidos após a CF/88.
II. - Precedentes do STF: RE 199.994-SP, Ministro M. Corrêa
p/acórdão, Plenário, 23.10.97. Vencidos: Ministros Marco Aurélio,
Carlos Velloso e Néri da Silveira.
III. - R.E. conhecido e provido.